Tribunal: TJSP
Processo: 1501804-27.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Confissão judicial compatível com a fala dos policiais, com o auto de prisão em flagrante e demais elementos de prova. Condenação mantida. Apelante primário, relativamente menor e confesso. Apreensão de 9,25g de cocaína e 13,9g de maconha. Possibilidade de fixação das penas-base no piso legal e redução pelo

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Confissão judicial compatível com a fala dos policiais, com o auto de prisão em flagrante e demais elementos de prova. Condenação mantida. Apelante primário, relativamente menor e confesso. Apreensão de 9,25g de cocaína e 13,9g de maconha. Possibilidade de fixação das penas-base no piso legal e redução pelo privilégio na maior fração legal. Apelo provido, para reduzir as penas a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, deferida a substituição da primeira por serviços comunitários e prestação pecuniária.